Tribunal: STF
Processo: Rcl 90884
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Renato Barbosa da Paz e Outro em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 2.236.677/PR), que teria, em tese, aplicado equivocadamente o Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O ato reclamado negou seguimento aos Recursos Extraordinários interpostos pelos Reclamantes sob fundamento de incidência do Tema 181 da repercussão geral, entendimento reiterado no julgamento dos Agravos Regimentais.
Posteriormente, os Embargos de Declaração opostos por Renato Barbosa da Paz foram rejeitados, consolidando o óbice imposto. 
O fundamento central adotado foi o de que a controvérsia envolveria pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ, matéria sem repercussão geral, nos termos do Tema 181.
[...]
O Tema 181 da repercussão geral firmou entendimento no sentido de que não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. 
Ocorre que o Tema 181 aplica-se quando o Recurso Extraordinário exige, como condição lógica, a rediscussão prévia de pressupostos processuais infraconstitucionais. 
No caso concreto, porém, os Recursos Extraordinários não se limitaram a impugnar o não conhecimento do recurso especial. 
As razões constitucionais apresentadas atacaram a forma de aplicação das causas de aumento; a fração adotada na dosimetria; a fixação do regime inicial fechado e a alegada violação ao princípio da individualização da pena.
Tais matérias são de índole constitucional direta, não se confundindo com simples rediscussão de pressupostos recursais. 
A decisão reclamada, entretanto, concluiu que qualquer análise exigiria reexaminar o não conhecimento do recurso anterior, aplicando automaticamente o Tema 181. 
Trata-se de aplicação ampliativa e indevida do precedente.”

Ao final, requer “a cassação das decisões proferidas nos autos do AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.716.158/SP” e a “determinação de regular processamento dos Recursos Extraordinários”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O ato reclamado é o acórdão do STJ que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário por força da aplicação do Tema 181 da Repercussão Geral (eDoc. 13).
Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a Reclamação é manifestamente inadmissível.
Ao apreciar o Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO,  o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou sua jurisprudência no sentido de que “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
No ponto, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, esta última assim ementada, no que interessa:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 
(...)
8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.
9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.
10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente